Tribunal: STJ
Processo: 5093125-69.2023.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2192942 - RS (2025/0019983-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: D A DA S
ADVOGADOS
: FERNANDA TRAJANO DE CRISTO SOARES - RS046826
THIAGO BANDEIRA MACHADO - RS082386
FRANCISCO JOSÉ BORSATTO PINHEIRO - RS0088735
GUILHERME AMARO CAVALHEIRO BOLL - RS111239
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA EM
ELEMENTOS
INQUISITORIAIS.
INADMISSIBILIDADE.
DEPOIMENTO DE CORRÉU SEM CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO.
TESTEMUNHOS DE OUVI DIZER (
).
HEARSAY TESTIMONY
INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 414 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia deve estar fundamentada em indícios
suficientes de autoria e materialidade, não sendo admissível que se
baseie exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, nos
termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.
2. Depoimentos obtidos em sede policial, especialmente quando
realizados sob alegações de coação e sem a presença de advogado,
carecem de validade para sustentar uma pronúncia, mormente quando
tais relatos não são confirmados em juízo.
3. Ausentes provas judicializadas que corroborem as imputações feitas
ao agravante, é imperiosa a aplicação do artigo 414 do CPP, impondo-
se a impronúncia do acusado.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA47517766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:25
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: efe55207-ec98-41c2-a2e6-661ceea9cb0c

Brasília,
.
16 de maio de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA47517766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:25
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: efe55207-ec98-41c2-a2e6-661ceea9cb0c

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2192942 - RS (2025/0019983-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: D A DA S
ADVOGADOS
: FERNANDA TRAJANO DE CRISTO SOARES - RS046826
THIAGO BANDEIRA MACHADO - RS082386
FRANCISCO JOSÉ BORSATTO PINHEIRO - RS0088735
GUILHERME AMARO CAVALHEIRO BOLL - RS111239
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA EM
ELEMENTOS
INQUISITORIAIS.
INADMISSIBILIDADE.
DEPOIMENTO DE CORRÉU SEM CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO.
TESTEMUNHOS DE OUVI DIZER (
).
HEARSAY TESTIMONY
INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 414 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia deve estar fundamentada em indícios
suficientes de autoria e materialidade, não sendo admissível que se
baseie exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, nos
termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.
2. Depoimentos obtidos em sede policial, especialmente quando
realizados sob alegações de coação e sem a presença de advogado,
carecem de validade para sustentar uma pronúncia, mormente quando
tais relatos não são confirmados em juízo.
3. Ausentes provas judicializadas que corroborem as imputações feitas
ao agravante, é imperiosa a aplicação do artigo 414 do CPP, impondo-
se a impronúncia do acusado.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (e-STJ fls. 482/542), contra decisão monocrática
de e-STJ fls. 463/474, que

deu parcial provimento

ao recurso especial, para impronunciar
D. A. DA S.
Documento eletrônico VDA47518071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:54:59
Código de Controle do Documento: 65ba3705-88ae-495d-8535-dfc3bfe5d3e7

A parte agravante alega: (i) que há elementos suficientes nos autos aptos a
embasar a tese acusatória, com a pronúncia do envolvido; (ii) que a plausibilidade da
acusação se extrai dos depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação do caso,
que não podem ser considerados como testemunhos de ouvir dizer (“hearsay”); (iii) no
que se refere a alteração de depoimento do acusado D F de S, há de se constatar o medo
do mesmo em falar sobre o ocorrido, por temor de represálias, principalmente pelo fato
de se tratar de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas e facções rivais; (iv) a
possibilidade de aplicação mitigada do artigo 155 do Código de Processo Penal à decisão
da pronúncia, haja vista a especialidade da questão afeta ao julgamento dos crimes
dolosos contra a vida; (v) o presente caso não representa hipótese de fragilidade
probatória, determinante de afastamento da verossimilhança da acusação, pois existem
dados relevantes acerca dos indícios de autoria, sendo que a despronúncia do acusado
retira da Corte Popular a possibilidade de avaliação de tal substrato probatório.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a

solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Em relação à suposta negativa de vigência ao artigo 155 do CPP, a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a decisão
de pronúncia não exige prova cabal da autoria, bastando indícios suficientes que serão
submetidos ao crivo do Conselho de Sentença.
Entretanto, também é remansoso o entendimento desta Corte no sentido de
que "a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos
durante o inquérito policial, sem que estes tenham sido confirmados em juízo, bem como
em testemunhos de "ouvir dizer" (hearsay testemony)" (AgRg no AREsp n. 2.479.352
/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
3/9/2024
).
6/9/2024
Documento eletrônico VDA47518071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:54:59
Código de Controle do Documento: 65ba3705-88ae-495d-8535-dfc3bfe5d3e7

Ao examinar a matéria, assim se pronunciou o Tribunal
(e-STJ fls. 178
a quo
/181):

Há, pois, como se infere do apurado, indícios suficientes de autoria da prática
dos delitos descritos na denúncia pelos acusados aptos a ensejar a pronúncia e
o julgamento pelo Conselho de Sentença.
O policial civil Lucas Lang referiu
que D, ao ser
em seu depoimento em juízo
preso em flagrante, mencionou aos policiais militares que teria participado
. D referiu que o veículo
dos delitos em conjunto com os demais denunciados
Vectra, de cor vinho, teria sido utilizado em um dos homicídios, tendo o carro
sido apreendido na mesma localidade em que D teria afirmado que teriam
iniciados os ataques. Referiu que no interior do veículo foram encontradas
três pistolas e um fuzil. D também referiu que um veículo Argo, na cor
branca, teria sido utilizado nos ataques, o qual também foi apreendido na
localidade com a placa clonada. Foram realizadas investigações, sendo
possível constatar que os executores se reuniam no local chamado "Buraco
Quente", onde foram encontrados os veículos, e partiam para os atentados.
Salientou que foram apreendidos telefones celulares também, sendo realizada
a quebra do sigilo mediante autorização policial, tendo encontrado fotos de
confraternizações dos acusados, demosntrando o vínculo mantido entre eles.
Relatou que os réus são integrantes da facção cirminosa denominada "Anti-
bala" e estariam tentando retormar o controle do tráfico de drogas na região
que foi dominada pela facção dos "Bala na Cara". Que a maioria das vítimas
eram integrantes da facção criminosa dos "Bala na Cara", mas que haviam
algumas que não possuíam envolvimento com o tráfico de drogas e estavam
na casa no momento do atentado.
Segundo o policial Lucas, no caso dos autos, apenas uma das vítimas não
possuia envolvimento com o tráfico de drogas, que seria um dos irmãos que
foi morto, mas não soube precisar qual deles. Que a casa em que as vítimas
foram asssassinadas é de difícil acesso, tendo os executores ido até o local a
pé, ingressado na casa e efetuado diversos disparos de arma de fogo, inclusive
de fuzil. Que essa residência era utilizada para a exercer o tráfico de drogas,
que duas das vítimas eram integrantes da facção dos "Bala na Cara".
A testemunha referiu que o réu A M R foi um dos organizadores do ataque,
pois conhecia a região, sendo responsável por elaborar a forma pela qual os
.
executores entrariam na residência sem ser percebidos pela facção rival
D F de S teria residido por um tempo na Vila IPE junto com os membros da
facção "Antibala", conhecendo a localidade para depois integrar os ataques e
ser um dos executores diretos dos delitos. Salientou que D participou dos dois
ataques e que teria utilizado um fuzil.
O policial Lucas referiu que o réu M da S P seria o mandante dos crimes e E S
dos S teria sido o responsável por providenciar os executores e as armas para
o ataque. Os réus W B, L A de O, J V B C, L F C A e C G LG teriam sido um
Documento eletrônico VDA47518071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:54:59
Código de Controle do Documento: 65ba3705-88ae-495d-8535-dfc3bfe5d3e7

dos executores dos crimes. Salientou que todos os denunciados participaram
de uma reunião prévia para planejar os ataques, de modo que todos estavam
. Referiu que alguns dos réus
ciente dos crimes a serem praticados
participaram da reunião de maneira virtual, citando dentre eles A M R, pois
estava de tornozeleira à época dos fatos, salientando que, apesar de não estar
presencialmente, A teria orquestrado todo o ataque. Que R A Z B estava preso
à época dos fatos, mas que teria planejado os ataques do interior da casa
prisional, sendo o responsável por conseguir os contatos dos indivíduos que
conheciam mais a região em que o ataque ocorreu para descobrir onde
estariam as pessoas da facção rival. M da S P era um dos líderes da facção,
sendo o maior na hierarquia, de modo que teria poder de mando acerca das
execuções. Apontou F de M como um dos organizadores do ataques, pois
seria um dos homens de confiança de M, tendo auxiliado na logística dos
ataques e estando presente nas execuções. Referiu, ainda, que D A da S teria
participado do delito como um dos organizadores, reunindo-se com os demais
.
réus na reunião realizada anteriormente aos ataques para organizar a execução
O policial civil João Victor Jordão Ribeiro,
,
ao prestar depoimento em juízo
salientou que os fatos teriam ocorrido no contexto de disputa entre facções
criminosas por território para o comércio de entorpecentes. Disse ter realizado
a oitiva de três mulheres, tendo C informado que os integrantes da facção
"Anti-bala" teriam subido o morro e Y teria visualizado os indivíduos. Referiu
que as testemunhas ouvidas em sede policial apontavam, de maneira uníssona,
os denunciados como os autores dos fatos. Salientou que participou de parte
da oitiva de D. Apontou A M R como um dos executores, F de M como um
dos responsáveis pela logística e por organizar a execução, E S dos S como
um dos mandantes e D A DA S como o grande financiador dos atentados.
Sobre a participação dos demais acusados, não soube precisar, referindo que
participou de apenas alguns atos durante a investigação.
O Delegado de Polícia Gabriel, em seu depoimento em juízo, referiu que os
réus tinham interesse na retomada do território na região do Ipê, que havia
sido tomada pela facção "Bala na Cara". Que no início do ano de 2021 os
moradores da localidade teriam dito aos investigadores que haveria uma
ofensiva da facção "Anti-bala" para retormar o ponto de tráfico na Colina e no
Ipê. Em razão disso, iniciaram um trabalho de inteligência para evitar
possíveis chacinas na região e buscar responsabilizar os responsáveis.
Referiu que, no dia
, sua equipe foi acionada a ir até o local em que
30/1/2021
teria ocorrido um duplo homicídio (objeto destes autos), informando ao
delegado que as pessoas da área estariam indicado que a ação teria sido
praticada pelos integrantes da facção "Anti-bala". Na madrugada do dia
para
, receberam a informação de um triplo homicídio
31/1/2021
1/2/2021

(objeto destes autos). Que as vítimas teriam sido mortas de forma violenta,
dentro de uma residência, tendo os relatos indicado que estariam envolvidos
mais de dez indivíduos, fortemente armados. .
Relatou que uma das testemunhas ouvidas em sede policial esclareceu que A
M R estaria há tempos ameaçando os moradores da localidade, e que ele era
da região, tendo informações privilegiadas, de modo que tinha conhecimento
Documento eletrônico VDA47518071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:54:59
Código de Controle do Documento: 65ba3705-88ae-495d-8535-dfc3bfe5d3e7

das localizações, obtendo informações de alguns moradores que costumavam
colaborar com ele.
Referiu que A de M R foi um dos mandantes dos ataques, D F de S seria um
dos executores, tendo sido, inclusive, reconhecido, possuindo envolvimento
nos seis homicídios. W B também teria participado das execuções, sendo
reconhecido pelas testemunhas, que afirmaram tê-lo visto no local dos fatos. J
V B C e L F C A também teriam se feito presentes nas execuções, prestando
auxílio aos demais réus. C G L G teria sido o responsável por organizar os
carros, fornecer as armas e garantir a circulação dos executores no local. M
E G M dos S teria participado como um dos executores, tendo sido
reconhecido e mencionado pela irmã da vítima em seu depoimento. R A Z B
teria sido o responsável por ajustar a execução com os demais réus. M da S P
teria sido um dos mandantes do ataque, estando preso à época dos fatos, mas
teria participado da reunião de ajuste da execução através de
videoconferência. F de Mera um dos "homens de frente", sendo apontado
como o gerente, "testa" de E, sendo seu interlocutor na gestão de
planejamento. E S dos S seria um dos mandantes dos ataques. D A da S teria a
. R M da S seria responsável por repassar as
função de gestão de interesses
informações do local e das pessoas interessadas à facção.
ao ser ouvida em juízo, referiu
A testemunha K C P, mãe das vítimas J e G,
que seus filhos possuíam envolvimento com o tráfico de drogas, possuindo
ligação com a facção "Bala na Cara". Relatou que a motivação dos crimes
seria a disputa territorial entre as facções dos "Bala na Cara" e os "Anti-bala".
Referiu que na data dos fatos os réus teriam ido até o local em que as vítimas
estavam, fortemente armados e em grande superioridade numérica, tendo a
depoente visto uma pessoa na porta da casa cuidando e as outras entrarem e
mandarem as vítimas se levantar. Ato contínuo, a testemunha ouviu diversos
disparos de arma de fogo.

como os executores do delito. Referiu que Dionatha
K reconheceu A e W
estava junto com os executores, tendo a depoente visto ele rondando a região,
estando, inclusive, dois dias antes junto com o filho da testemunha. Disse ter
ouvido Dionatha gritar para o filho da depoente "Oh G, bota a cara" e que
visualizou toda a ação dos acusados, contudo, eles não conseguiram ver a
declarante.
Ao ser questionada a respeito dos reconhecimentos realizados em sede
policial, confirmou ter absoluta certeza de que os réus L F C A, W B, D Fl de
seriam os autores dos crimes, pois residiu na
S, A N da S, A M R, R A Z B
região do Ipê por anos, conhecendo os membros da localidade, não tendo sido
a primeira vez que teria visto os denunciados. Salientou que foram desferidos
mais de vinte tiros contra as vítimas.
Apontou A M R como um dos mandantes dos crimes, tendo visto os
executores atendendo uma ligação telefônica e falando "pegamos três".
Documento eletrônico VDA47518071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:54:59
Código de Controle do Documento: 65ba3705-88ae-495d-8535-dfc3bfe5d3e7

Com relação à participação dos réus:
[...]
E, por fim, o corréu D A da S, recorrente nestes autos, teria participado do
delito como um dos organizadores, reunindo-se com os demais réus na
reunião realizada anteriormente aos ataques para organizar a execução.
Apesar de os acusados negarem a autoria em seus interrogatórios, há
elementos suficientes nos autos aptos a embasar a tese acusatória, tendo os
depoimentos prestados em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, corroborado os elementos indiciários colhidos em sede policial,
sendo a prova dos autos suficiente para fundamentar a pronúncia dos
recorrentes.
Nessa hipótese, deve-se deixar para que o Conselho de Sentença delibere
acerca da existência ou não de provas acerca da autoria dos delitos, diante da
competência que lhe é atribuída pela Constituição Federal.
[...]
Com relação à tese defensiva de que a acusação se fundamentaria unicamente
nos relatos de "ouvi dizer", o chamado hearsay, entendo que cabe ao
Conselho de Sentença deliberar se a prova existente nos autos é suficiente ou
não para ensejar a condenação do acusado, sob pena desta Câmara lhe usurpar
(e-STJ fls. 153/156)
direito constitucionalmente garantido.

A decisão agravada negou provimento ao recurso especial, sob o argumento
de que a pronúncia do recorrente estava fundamentada em indícios suficientes de autoria
e materialidade, nos termos exigidos pelo Código de Processo Penal. Contudo, ao
analisar detidamente os autos, verifica-se que a fundamentação utilizada para a pronúncia
do agravante não encontra suporte em provas produzidas sob o crivo do contraditório
judicial.
Conforme consta nos documentos apresentados, a decisão de pronúncia
baseou-se predominantemente em depoimentos indiretos, colhidos na fase inquisitorial.
Em especial, destaca-se que:
1) O depoimento do corréu D. F., tomado na fase policial, foi posteriormente
retratado em juízo, onde ele afirmou que havia sido coagido a confessar e imputar
responsabilidades ao agravante. Tal depoimento, portanto, não pode ser considerado
como elemento de corroboração para a pronúncia, especialmente quando
desacompanhado de outras provas idôneas e independentes.
2) Os depoimentos dos policiais civis que participaram da investigação
limitaram-se a reproduzir versões colhidas na fase inquisitorial, sem apresentação de
Documento eletrônico VDA47518071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:54:59
Código de Controle do Documento: 65ba3705-88ae-495d-8535-dfc3bfe5d3e7

legações contra o agravante no
elementos novos ou independentes que confirmassem as a
contraditório judicial. Ademais, as informações trazidas pelos agentes basearam-se
exclusivamente nas informações prestadas por D. na delegacia, configurando-se como
relatos indiretos (
).
hearsay
3) O acórdão recorrido não indicou a existência de qualquer prova direta
produzida em juízo que demonstrasse, ainda que de forma indiciária, a participação do
recorrente nos crimes imputados.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é pacífica ao vedar a pronúncia
baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase policial, conforme
preceitua o artigo 155 do Código de Processo Penal.
A pronúncia, ainda que se trate de juízo de admissibilidade, requer a
existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que permitam a submissão do
caso ao Tribunal do Júri. No entanto, é inadmissível que tal decisão seja fundamentada
exclusivamente em relatos não corroborados por provas judiciais diretas, sob pena de
afronta aos princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo
legal.
A propósito:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL
DO JÚRI. PRONÚNCIA. PLEITO DE RESTABALECIMENTO DA
PRONÚNCIA
DO
ACUSADO.
PRONÚNCIA
LASTREADA
EXCLUSIVAMENTE
EM
ELEMENTOS
DE
INFORMAÇÃO
PRODUZIDOS NA FASE INQUISITIVA E EM TESTEMUNHOS
INDIRETOS NÃO RATIFICADOS NA FASE JUDICIAL OU SEM
INDICAÇÃO DA FONTE DIRETA DA INFORMAÇÃO. INVIABIIDADE.
ALEGADO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INOCORRÊNCIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA
EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o amparo
probatório da decisão de pronúncia deve ser bastante para demonstrar a
materialidade do fato e indicar a existência de indícios suficientes de autoria
ou participação, cabendo ao juiz, nesse momento processual, analisar e dirimir
dúvidas pertinentes à admissibilidade da acusação. Assim, eventuais
incertezas quanto ao mérito devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão
constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes
dolosos contra a vida. Precedentes.
Documento eletrônico VDA47518071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:54:59
Código de Controle do Documento: 65ba3705-88ae-495d-8535-dfc3bfe5d3e7

2. A absolvição sumária somente é possível quando houver prova unívoca de
excludente de ilicitude ou culpabilidade, ao passo que a impronúncia depende
do não convencimento do julgador quanto à materialidade do fato ou à
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
3. Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que "a
legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que
presenciou, como aquela que ouviu. A valoração a ser dada a essa prova é
critério judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova
testemunhal indireta" (HC 265.842/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Rel. p/ Acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
,
16/8/2016
DJe 1o/9/2016).
Precedentes.
4. Conquanto inexistente, no ordenamento jurídico pátrio, impedimento legal
ao testemunho indireto (de "ouvir dizer" ou "hearsay rule"), o grau de
confiabilidade dessa modalidade de depoimento, sem a indicação da fonte
direta da informação trazida pela testemunha e não corroborado minimamente
por outros elementos, não é o mesmo daquele prestado pela testemunha que
depõe pelo que sabe per proprium sensum et non per sensum alterius, na
medida em que os relatos podem se alterar quando passam de boca a boca,
impedindo que o acusado refute, com eficácia, as imputações.
5. Sob essas premissas, a jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no
sentido de não admitir que a pronúncia esteja fundada, tão somente, em
depoimentos de "ouvir falar", sem que haja indicação dos informantes e/ou de
outros elementos que corroborem tal versão, tampouco que seja baseada
exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitiva da persecução
penal. Afinal, não se pode impor ao denunciado o ônus de se defender na
esfera penal, com todas as consequências daí decorrentes, sem que haja lastro
probatório mínimo a ensejar o início da persecução criminal.
Precedentes.
6. Na espécie, inviável admitir-se o prosseguimento de uma ação penal com
fundamento, unicamente, em elementos de informação produzidos na fase
policial, consistentes na confissão extrajudicial (na fase judicial, o acusado
permaneceu em silêncio) e em testemunhos indiretos, de insuficiente valor
probatório, não ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em
afronta ao art. 155, do CPP, e/ou sem indicação clara da fonte da informação.
Nesse contexto, era mesmo de rigor o restabelecimento da decisão de
impronúncia.
7. Ora, "configura perda da chance probatória, a inviabilizar a pronúncia, a
omissão estatal quanto à produção de provas relevantes que poderiam
esclarecer a autoria delitiva, principalmente quando a acusação se contenta
com testemunhos indiretos e depoimentos colhidos apenas no inquérito"
(AgRg no AREsp n. 2.097.685/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe
), como na hipótese dos autos.
16/8/2022
22/8/2022
Documento eletrônico VDA47518071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:54:59
Código de Controle do Documento: 65ba3705-88ae-495d-8535-dfc3bfe5d3e7

8. In casu, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pela
defesa prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão
suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já
expressamente delineada pelas instâncias ordinárias, não incidindo, portanto,
o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.
9. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.698.775/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/10/2024
22/10/2024

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRETENSÃO
DE
PRONÚNCIA A PARTIR DE ELEMENTOS DO INQUÉRITO E
TESTEMUNHO
INDIRETO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A pronúncia não pode se basear exclusivamente em elementos oriundos do
inquérito e depoimentos indiretos (ainda que sejam estes últimos produzidos
em juízo).
2. Os indícios de autoria foram considerados suficientes para encaminhar o
caso para julgamento pelo Tribunal do Júri, com base em provas indiretas e
testemunhos que, apesar de não presenciarem diretamente o crime,
forneceram relatos que corroboraram a narrativa da acusação.
3. Destaca-se que durante a audiência de instrução e julgamento foram
ouvidas várias testemunhas. Uma delas afirmou não ter conhecimento sobre o
homicídio, apenas relatando a presença das adolescentes em sua casa no dia
dos acontecimentos, estando elas muito drogadas, e soube do homicídio pelas
redes sociais no dia seguinte. Outra testemunha, presente na chácara no dia
dos fatos, mencionou a chegada de um veículo branco, mas sem associar
diretamente aos acusados. Outras relataram a presença de rapazes que
perguntaram pela vítima, mas não puderam identificar ou vincular
diretamente os réus ao crime. Em todos os depoimentos, apesar das
informações contextuais fornecidas, não houve confirmações diretas da
autoria dos réus no crime em questão.
4. Segundo a firme jurisprudência deste STJ, testemunhos indiretos como os
aqui apresentados são insuficientes para lastrear a pronúncia.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.099.855/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
16/10/2024
22/10/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E DELITOS CONEXOS. DESPRONÚNCIA
Documento eletrônico VDA47518071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:54:59
Código de Controle do Documento: 65ba3705-88ae-495d-8535-dfc3bfe5d3e7

PELO TRIBUNAL FUNDAMENTADAMENTE. SUBMISSÃO DO
ACUSADO AO TRIBUNAL DO JÚRI COM BASE EXCLUSIVAMENTE
EM
DEPOIMENTOS
INDIRETOS
(POR
"OUVIR
DIZER").
IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. É firme o entendimento nesta Corte de que não se pode submeter alguém a
julgamento pelo Tribunal do júri, com base exclusivamente em depoimentos
indiretos (por "ouvir dizer"). Precedentes.
2. Tem-se, pois, como devidamente justificado o afastamento da pronúncia
pelo Tribunal de origem, porquanto embasada exclusivamente em
depoimentos indiretos, proferidos por parentes da vítima, que teriam ciência
por terceiros, não inquiridos, no sentido de que o acusado teria, supostamente,
ordenado a morte da vítima, dirigindo-se à sua residência portando armas de
fogo.
3. A revisão do conjunto fático-probatório assentado no acórdão para concluir
de forma diversa é vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1681538/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
12/8/2020
17/8/2020

Em relação ao artigo 414 do CPP, a regra da impronúncia deve ser aplicada
quando ausentes indícios mínimos de autoria aptos a sustentar a submissão do acusado ao
Tribunal do Júri. No caso concreto, o depoimento do corréu não foi confirmado em juízo.
Os depoimentos dos policiais, por sua vez, são manifestamente indiretos, uma vez que se
limitam a reproduzir informações obtidas de terceiros ou na fase policial, sem qualquer
investigação autônoma que as corrobore. Ademais, nenhuma das testemunhas oculares
do fato imputou diretamente ao recorrente a prática dos delitos descritos na denúncia.
Nesse contexto, não se pode falar em indícios suficientes de autoria que justifiquem a
pronúncia.
Ademais, no que se refere a alteração de depoimento do acusado D F de S, a
tese de que houve temor do mesmo de represálias, principalmente pelo fato de se tratar
de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas e facções rivais, não foi tratada no
acórdão recorrido
Diante desse cenário, é evidente que a manutenção da pronúncia do recorrente
viola dispositivos legais e os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa
e da presunção de inocência. Assim, impõe-se a impronúncia do envolvido, nos termos
do artigo 414 do CPP.
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA47518071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:54:59
Código de Controle do Documento: 65ba3705-88ae-495d-8535-dfc3bfe5d3e7

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA47518071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:54:59
Código de Controle do Documento: 65ba3705-88ae-495d-8535-dfc3bfe5d3e7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0019983-4
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.192.942 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0947504120238210001 50123746620218210001 50123824320218210001
50258463720218210001 50842882520238210001 50931256920238210001
50942983120238210001 50945451220238210001 50947504120238210001
50978726220238210001 51085235620238210001 51085321820238210001
51379483120238210001 947504120238210001
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: D A DA S
ADVOGADOS
: FERNANDA TRAJANO DE CRISTO SOARES - RS046826
THIAGO BANDEIRA MACHADO - RS082386
FRANCISCO JOSÉ BORSATTO PINHEIRO - RS0088735
GUILHERME AMARO CAVALHEIRO BOLL - RS111239
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVANTE
: D A DA S
ADVOGADOS
: FERNANDA TRAJANO DE CRISTO SOARES - RS046826
THIAGO BANDEIRA MACHADO - RS082386
FRANCISCO JOSÉ BORSATTO PINHEIRO - RS0088735
GUILHERME AMARO CAVALHEIRO BOLL - RS111239
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: D A DA S
ADVOGADOS
: FERNANDA TRAJANO DE CRISTO SOARES - RS046826
THIAGO BANDEIRA MACHADO - RS082386
FRANCISCO JOSÉ BORSATTO PINHEIRO - RS0088735
GUILHERME AMARO CAVALHEIRO BOLL - RS111239
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155506380809560@
2025/0019983-4 - REsp 2192942 Petição : 2025/0033196-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47445689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:22:42
Código de Controle do Documento: 4F411A55-9151-4FF7-B909-B6A1B0267815